Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PEDIDO DE RESCISÃO. PRETENSÃO DE REAVER A POSSE DE IMÓVEL ALEGADAMENTE DADO COMO INVESTIMENTO. CONDIÇÃO NÃO MENCIONADA NO CONTRATO PRINCIPAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. TERCEIROS ALHEIOS À DEMANDA PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O estreito juízo de deliberação inerente ao agravo de instrumento não permite decidir sobre posse de imóvel alegadamente utilizado para integralizar o valor referente a negócio que se busca rescindir, se a transação não consta expressamente do contrato correspondente e alguns integrantes da cessão de direitos são terceiros estranhos à lide principal.

2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, não há como conceder a tutela provisória de urgência, devendo ser mantida a decisão agravada.

3. Recurso desprovido.